Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva deve permanecer sobrestado em razão da afetação do Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169 do STJ limita-se às hipóteses em que a sentença coletiva possui natureza genérica e depende de liquidação prévia para a definição do quantum debeatur.
4. O título executivo judicial que contém os elementos necessários à apuração do crédito, como critérios de cálculo, período de incidência e índices de correção, afasta a necessidade de liquidação prévia.
5. A instrução do cumprimento de sentença com documentação funcional e financeira idônea possibilita a individualização da situação jurídica do exequente e a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos.
6. A suspensão automática do feito, sem análise das particularidades do caso concreto, viola a efetividade da tutela jurisdicional e a autoridade da coisa julgada.
7. O art. 509, § 2o, do CPC autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculos aritméticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A afetação do Tema 1.169 do STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva quando o título executivo judicial é certo, líquido e exigível, permitindo a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o. Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo n. 1.169; TJDFT, acórdão 1709842, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j. 31/5/2023, acórdão 2076818, Rel. VERA ANDRIGHI, j. 03/12/2025; acórdão 2074504, Rel. ANA CANTARINO, j. 11/12/2025.